Tribunal: STF
Processo: RE 393017
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. ARTIGO 33 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E
   COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
1.      Juros moratórios e
   compensatórios não incidem durante o transcurso do período de
   parcelamento previsto no artigo 33 do ADCT da Constituição do
   Brasil.
2.      Somente são cabíveis os juros moratórios na hipótese
   de inadimplência da Fazenda Pública no pagamento do parcelamento
   previsto no artigo 33 do ADCT. Precedentes.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.